Tribunal: TJDFT
Processo: 0700461-17.2026.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. TRANCAMENTO DE TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de trancar Termo Circunstanciado de Ocorrência instaurado para apuração dos crimes de injúria e ameaça.
1.2. A defesa alega decadência do direito de queixa, ausência de condição de procedibilidade e inexistência de justa causa quanto ao crime de injúria; requer a suspensão do processo e o trancamento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes hipóteses excepcionais que autorizem o trancamento do procedimento penal pela via do habeas corpus, especialmente diante da alegação de decadência, ausência de condição de procedibilidade e falta de justa causa quanto ao crime de injúria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O habeas corpus destina-se à proteção da liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, não sendo via adequada para exame aprofundado de matéria fático-probatória.
3.2. O trancamento de investigação ou ação penal por habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando comprovadas de plano a atipicidade da conduta, a ausência de justa causa ou causa extintiva da punibilidade.
3.3. As alegações apresentadas demandam análise aprofundada de provas, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus.
3.4. No caso, não há demonstração de ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal; o procedimento encontra-se em fase inicial, sem oferecimento de denúncia, com designação de audiência preliminar nos termos da Lei no 9.099/1995.
3.5. A punibilidade quanto ao crime de injúria já foi extinta nos autos originários, prosseguindo o feito apenas em relação ao crime de ameaça.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Habeas corpus conhecido; ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. O trancamento de procedimento penal por habeas corpus é medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada, de plano, a ausência de justa causa, a atipicidade da conduta ou causa extintiva da punibilidade. 2. Alegações que demandam análise aprofundada de provas não podem ser examinadas na via do habeas corpus.”
_________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, art. 38; CP, arts. 103 e 145; Lei no 9.099/1995, artigos 72, 74 e 76.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 205.442/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.